Tribunal: TJDFT
Processo: 0740439-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740439-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VANDERLEI RIBEIRO DE ABREU, VICENTE DE PAULO VIEIRA, CHRISTIANNI VIEGAS ZAGO, ASDRUBAL DA SILVA NEIVA, WALKIRIA MARIA CAPUCHO TRUSS, GERALDO MOREIRA DA SILVA, ALAN DA COSTA VALMOR BARBOSA, AYLTON LOPES SANTOS, ANGELA REGINA LEITE DE ANDRADE DIAS, VALTER JOSE FAE JUNIOR DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, fica o ente federativo agravante intimado a indicar, de forma clara, qual a decisão combatida (agravada) por meio do presente recurso. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 16 de dezembro de 2021 15:30:24. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora